Tribunal: TJSP
Processo: 0002024-28.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002024-28.2017.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
apelante/apelado PAULO FERNANDO PELESKEI DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, por
fim, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se, oportunamente, o necessário
mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-28.2017.8.26.0544 -Voto no 34.340
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002024-28.2017.8.26.0544
Comarca de Franco da Rocha
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.340
Apelação criminal
Furto qualificado durante o repouso
noturno Escalada Sentença condenatória – Pretendida
a absolvição por ausência de provas Inadmissibilidade
Materialidade, autoria, causa de aumento e qualificadora
suficientemente demonstradas
Palavras da vítima e dos
guardas municipais assaz importantes e valiosas na
apuração dos fatos
Condenação bem editada, com base
em convincente acervo probatório
Penas e regime
escorreitamente fixados. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Paulo Fernando Peleski da Silva, por infração ao
artigo 155, parágrafos 1o e 4o, inciso II, do Código Penal, foi condenado
às penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa (fl.
188).
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ausência de provas, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-28.2017.8.26.0544 -Voto no 34.340
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo laudo técnico de fls.
162/165, senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante confessou a prática
criminosa. Afirmou ter subtraído o dinheiro do estabelecimento-vítima
com o fim de adquirir drogas. Ingressou no local pela janela. Em seguida,
os guardas municipais o abordaram, recuperando apenas parte da
quantia furtada, pois já havia gastado o resto com a compra de crack (fl.
6).
Em Juízo, negou os fatos que lhe foram
imputados, alegando ter sido surpreendido pelos agentes públicos no
instante em que consumia entorpecentes junto com sua esposa, sendo
injustamente acusado de subtrair o estabelecimento-vítima (mídia
audiovisual).
A confissão do acusado, ainda que extrajudicial,
merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-28.2017.8.26.0544 -Voto no 34.340
4
CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que esta "vale
não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
Assim é que o ofendido Rondson Onoe da Costa
narrou que, na data do ocorrido, por volta das 23h00min, fora
surpreendido pelo alarme de segurança de seu estabelecimento
comercial, que estava fechado, após alguém adentrar ao local.
Compareceu ao sítio dos acontecimentos e, então, constatou que o
dinheiro do caixa havia sido subtraído. Apurou, ainda, que o furtador
escalara a coifa da chapa, de uma altura aproximada de três metros,
para alcançar a janela do banheiro, através da qual ele ganhou acesso ao
interior do imóvel. Em seguida, consultou o circuito interno de vigilância
e visualizou o acusado realizando o furto, agente esse que vestia uma
camiseta estampada escrito “Gesso construtora”. Desse modo, acionou a
Guarda Municipal e, pouco tempo depois, soube que o réu fora detido,
trajando a mesma vestimenta observada anteriormente (mídia audiovisual).
Vale ressaltar que a vítima prestou declarações
sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso, ressalte-se
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-28.2017.8.26.0544 -Voto no 34.340
5
que ela não conhecia o apelante anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras do ofendido, no crime de furto, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial.2
Roborando mais ainda o quadro probatório, os
guardas municipais Willian da Silva Dias e Paulo Libânio Júnior relataram,
de forma uníssona e convincente, que foram acionados para atender ao
ocorrido, oportunidade na qual tiveram contato com as imagens da
câmera de vigilância do estabelecimento furtado, em que o acusado
aparecia dentro do local. Efetuaram breve patrulhamento e, ao passarem
por conhecido ponto de venda de drogas, localizaram o apelante, que
vestia a mesma camiseta visualizada no circuito interno de segurança.
Indagado, o réu confessou, informalmente, a subtração do dinheiro,
sendo com ele encontrada apenas a quantia de dois reais. O resto,
segundo o agente, foi gasto para a compra de entorpecentes (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
2 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-28.2017.8.26.0544 -Voto no 34.340
6
merecem inteira acolhida, já porque os guardas civis não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse
mesmo praticado o crime descrito na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não
há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, no tocante à eficácia dos
depoimentos dos guardas municipais, enuncia a jurisprudência desta
Colenda Corte de Justiça:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia:
é inadmissível contestar-se, em princípio, a validade
do depoimento de policial, pois o exercício da função
não o desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que diga a verdade, como qualquer outra
testemunha"3
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro
3 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-28.2017.8.26.0544 -Voto no 34.340
7
e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este
é o caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito de
suas narrativas”.4
Portanto, ao contrário do que sustenta a
combativa Defesa, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja
porque a vítima visualizou o acusado em seu estabelecimento comercial,
através do sistema de videovigilância, efetuando a subtração do dinheiro;
seja porque os guardas municipais prenderam o réu logo após a prática
delitiva, com parte da res furtivae e, ainda, trajando a mesma vestimenta
capturada pelas imagens do circuito interno de segurança; seja porque o
próprio réu confessou, em solo policial, o ataque patrimonial realizado.
Impende observar, ainda, que a qualificadora
de escalada está bem delineada nos autos, não só pelo laudo pericial de
fls. 162/165, conclusivo no sentido de que “foram constatados
vestígios
de
escalada,
caracterizada
por
esfregaços
impregnados de sujidade, demarcados na face interna da parede
do banheiro”, de altura aproximada de 2,5 metros, como também pelas
declarações do representante do estabelecimento-vítima.
Do mesmo modo, restou comprovada, na
espécie, a causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o,
CP), porquanto o ofendido asseverou que a subtração ocorrera por volta
de 23h00min, enquanto o local dos fatos encontrava-se fechado.
4 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal, Julgado
em: 12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-28.2017.8.26.0544 -Voto no 34.340
8
Nesse ponto, destaca-se que, conforme recente
entendimento dos Tribunais Superiores, citada majorante é plenamente
compatível com o furto qualificado, independente de sua localização
topográfica (STF, HC 130.952/MG, rel. Ministro Dias Toffoli, j.
03/05/2016, STJ, HC 306.450/SP, j. 04/12/2014).
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, por fim,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002024-28.2017.8.26.0544 -Voto no 34.340
9
manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se, oportunamente, o
necessário mandado de prisão.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator